Tribunal: TJSP
Processo: 2050505-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050505-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARLI NETTO RIGONI, PAULA BEATRIZ DE SOUZA CRUZ, ORIETA
PASSINI PEREIRA DA SILVA, NILVA HERRERA RODRIGUES MOREIRA,
NELSON NABOR BUZINARO, MARTA LUZIA MARCOLINO CAMPOS
MARQUES, RAQUEL ZAMBIANO DE MORAES, MARISTELA DALL OCA,
MARIA LEONALDA DE BARROS HOLTZ, MARIA JOSE DOS SANTOS,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAGLACCI, MARIA ANGELICA
TAVARES COSTA, MARCOS TADEU BACCI COIMBRA, TEREZA DE JESUS
FIORIN CARVALHO, ZILDA MARIA DE MORAIS BRANCO, VERA LUCIA
FILGUEIRAS DE SOUZA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, UMBERTO MARCONI
DOS
SANTOS,
UBIRATAN
FERREIRA
DIAS,
RENATO
MARTINS
CARVALHO, SUELENA MARIA GONCALVES, SIRLEI APARECIDA DE
FATIMA ZAMBON OLIVEIRA, SERGIO DONIZETI MARIOTINI, ROSEMEIRE
DE ARAUJO SOUZA, RITA CASSIA PIERROBON BRAGANCA, RICARDO
ANSELMO, ARIANE FAGA DE FREITAS CALIXTO, CRISTIANE BALDINI
LUIZ, CIDALIA MARIA CEPEDA SIQUEIRA, CELIO PEREIRA DA COSTA,
CASSIA MARIA MOREIRA, BERNADETE BUENO ZAPATERRA MAZZO,
DEBORA ROSA PAULO ROSSI, ANTONIETA MARIA DE OLIVEIRA, ANA
MARIA LISBOA AUGUSTO, AMAL MICHEL CHEDID, ADELIA PEREIRA DA
SILVA, ADALBERTO JORGE LIMA, MARCIA MARIA DOS ANJOS SILVA,
JOAO BORTOLAI JUNIOR, LEILA VERZUTTI SOBREIRO ALVES, LEILA
MARIA DE JESUS SANTOS, JUVENIL ALVES DO NASCIMENTO, JOSE
CARLOS VESSONI, DIOGENES JOSE VIEIRA, IZAURA GUARNIERI
CATARIN, GISELE GUNTHER MONTERO MARQUES DOS SANTOS,
ELIZABETE FOOT GUIMARAES COSTALLAT, ELISABETE APARECIDA
PADULA FORCHETTI e DONIZETI CRISTOVAO DA LUZ, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.228
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050505-63.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: RICARDO ANSELMO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo
Anselmo e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do
Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator